Tribunal: TJDFT
Processo: 0026070-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026070-72.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “b”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 5.237/13. CARREIRA DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PERCENTUAIS. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei no 5.194 de 26 de setembro de 2013, dispôs a respeito da Gratificação de Titulação relativa à Carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde, estipulando percentual fixo para o cálculo da gratificação conforme a especialização do servidor, não dispondo nada a respeito de possível cumulação de percentuais. 2. A cumulação pretendida de títulos de categorias iguais com o objetivo de acréscimos pecuniários aos vencimentos ofende a legalidade, em seu aspecto da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto causam um desequilíbrio no critério legal que tem por finalidade a valorização daquele servidor que tem maior grau de especialização. 3. Se a intenção da norma fosse a cumulação de dois títulos de categorias iguais teria previsto o pagamento do percentual em determinado intervalo, de forma a ser possível a cumulação pretendida. Se dispôs em percentual fixo, significa que basta apenas uma titulação para receber o valor, sendo que duas titulações não são possíveis de serem pagas diante da ausência de graduação do percentual. 4. O parágrafo 3o, do art.15 da Lei em questão ao dispor que o percentual da referida gratificação não pode ultrapassar a 30% dos vencimentos do cargo apenas está especificando o valor da função e não da cumulação. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei 11.350/2006, sustentando ser direito dos integrantes da categoria de Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde, o percebimento de Gratificação de Titulação prevista no artigo 15 da Lei 5.237/13. Articula a possibilidade de receberem valor percentual sobre o vencimento básico para cada título de mesma natureza e grau de instrução, cumulativamente até o limite de 30% (trinta por cento) do vencimento básico. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 198, caput, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal. Em contrarrazões a ambos os recursos, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei 11.350/2006, porquanto a turma julgadora fundamentou seu entendimento com base na Lei Distrital 5.194/2013, a qual opera efeitos na seara estritamente local, incidindo, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Igualmente não deve seguir apelo especial pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 198, caput, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, é descabida a invocação das alíneas “c” e ‘d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese dos referidos permissivos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030